Tribunal: STF
Processo: ARE 1552897
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alricimar Rodrigues Campelo e Gustavo Ribeiro Gomes de Faria, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Apelação criminal manejada pelo Ministério Público. Posse de drogas. COCAÍNA. Rejeição da denúncia. Afastamento da atipicidade pela adequação social e por ausência de lesividade. Julgamento pelo Tribunal Pleno do STF, em 26/06/2024, do RE 635659, com repercussão geral ao apreciar o tema 506, fixou a tese da inexistência de crime na conduta de porte da substância entorpecente cannabis sativa para uso próprio por violar as garantias da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, asseguradas no art. 5º, X, da CF, conferindo-lhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo. Decisão da Suprema Corte que equivale à abolitio criminis unicamente no que concerne à posse para uso próprio de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa. Eventual costume ou aceitação social que, além de inexistente para as drogas mais fortes, não tem o condão de revogar a lei penal. Patente a lesividade da conduta. Afastamento do Princípio da Insignificância devido ao risco social decorrente da posse e do uso da substância entorpecente. Delito de perigo presumido cujas penas são de natureza meramente terapêutica. Constitucionalidade da norma penal incriminadora. Os bens jurídicos tutelados (Saúde e Segurança Públicas) extrapolam o poder de decisão do indivíduo de usar a substância entorpecente de maior lesividade em seu âmbito particular e interno. Outras substâncias tóxicas entorpecentes, que não a cannabis sativa, e de maior lesividade, que possibilitam que o Estado atue para preservar o interesse da coletividade em prevalência às garantias da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas. Cassação da decisão de rejeição da denúncia. Prosseguimento da instrução criminal. Apelo conhecido e provido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República, e contrariedade ao Tema nº 506 da Repercussão Geral. 



    Argumenta-se, em síntese, que o tipo penal disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006 afronta diretamente o dispositivo constitucional mencionado, pois “a referida norma constitucional ao proteger o direito de liberdade como preceito fundamental, cuidou de proteger instrumentalmente a intimidade e a vida privada resguardando-a de intervenções estatais que busquem proibir condutas que não excedam o âmbito do próprio autor.”. 



    Aduz que, ao afastar a tese da inconstitucionalidade por violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, sob o argumento de que se trata de suposta conduta de usuário de cocaína, o Tribunal de Justiça incorreu em erro. Isso porque, não há razões para se dar tratamento distinto, uma vez que “não houve qualquer decisão de mérito relacionada à conduta de usuário dos demais tipos de entorpecentes”.



    Ressalta que é inconstitucional a criminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 também em relação às demais drogas, tendo em vista que “não há, objetiva e materialmente, como se demonstrar que a conduta de portar drogas – in casu, cocaína -, com dolo específico de consumo próprio, possa afetar direito alheio, ainda que se trate de bem jurídico transindividual, como a saúde pública. O ato, em si, só se reveste de aptidão para lesar aquele que o pratica, não havendo qualquer consequência, direta ou indireta, sobre o direito de terceiros.”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, seja absolvido o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:  



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, até o advento de legislação específica, a possibilidade de aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 



    No caso em análise, o Tribunal a quo entendeu que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 28 da Lei 11.343/2006, foi afastado do dispositivo o efeito de natureza penal apenas em relação à cannabis sativa. Por essa razão, entendeu que “o efeito vinculante do mencionado Tema 506 é adstrito à posse de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para uso próprio. Assim, a presunção de constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em relação às demais substâncias entorpecentes constantes no rol da Anvisa, não foi afastada pelo referido julgado do E. STF.”.



    Nesse sentido, repiso que a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se especificamente à cannabis sativa (maconha) e não alcança outras substância entorpecentes. No caso, foi apreendida cocaína em posse do agravante, razão pela qual se mostra inaplicável o entendimento firmado por esta Corte, devendo a ação penal prosseguir regularmente. 



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.537.241/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025.



    Nessa prisma, o acórdão proferido pelo Tribunal local está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente